Tribunal: TJBA
Processo: 8001323-42.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001323-42.2019.8.05.0156 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EDIJUVAN SANT ANA Advogado(s): AMON LUIS SANT ANA REGO DANTAS, AMIRA MAYLA SOUZA ARNAUT DA CRUZ APELADO: EDILSON DO AMARAL ALMEIDA FILHO Advogado(s):GILBERTO ANTONIO ALMEIDA REGO SOUSA, ADEILSON SOUSA PIMENTA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM AUDIÊNCIA. RECURSO CABÍVEL NÃO INTERPOSTO. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que cancelou a distribuição de ação de reintegração de posse em razão do não recolhimento das custas complementares, após indeferimento do pedido de gratuidade de justiça em audiência de conciliação. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do cancelamento da distribuição; (ii) se a decisão que indeferiu a gratuidade poderia ser rediscutida na própria ação, sem interposição do recurso cabível; (iii) se o aumento do valor da causa configuraria fato novo apto a afastar a preclusão. III. Razões de decidir 3. O indeferimento da gratuidade é decisão interlocutória agravável (CPC, art. 1.015, V), contra a qual o apelante não interpôs agravo de instrumento no prazo legal, operando-se a preclusão. 4. A majoração do valor da causa foi deliberada na mesma audiência que indeferiu a gratuidade, não constituindo fato novo apto a reabrir prazo recursal. 5. O cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas complementares é medida prevista no art. 290 do CPC. 6. Não houve cerceamento de defesa, pois o apelante foi intimado e teve oportunidade de recorrer da decisão. 7. Considerações do magistrado sobre inadequação da via eleita foram obiter dictum e não influíram no fundamento da sentença. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001323-42.2019.8.05.0156, da comarca de Macaúbas, em que é apelante EDIJUVAN SANT ANA e apelado EDILSON DO AMARAL ALMEIDA FILHO Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.